Tribunal: STF
Processo: ARE 1595194
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.  REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL N. 9.570/2022. RETROAÇÃO A ABRIL DE 2020. NECESSÁRIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a seguinte ementa:
“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. REVISÃO GERAL ANUAL. PROIBIÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173, DE 27 DE MAIO DE 2020. EM RELAÇÃO À REVISÃO GERAL ANUAL, ESTÁ SEDIMENTADO QUE DESCABE AO JUDICIÁRIO DETERMINAR, NO CASO, A RETROATIVIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 4, e-doc. 32).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.

Esclareceu que sua tese “se baseia no fato de que a data-base de 10 de abril de 2020 é anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 173/2020 (em 28 de maio de 2020), que vedou expressamente a concessão de reajustes e aumentos salariais até 31 de dezembro de 2021. Assim, para o período compreendido entre 10 de abril de 2020 e 28 de maio de 2020, a vedação da LC 173/2020 não deveria ser aplicada” (fl. 3, e-doc. 40).

Afirmou que “a presente controvérsia não se restringe à mera aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim à correta interpretação do alcance da vedação contida no Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 em face de direitos constitucionais já consolidados” (fl. 4, e-doc. 40).

Sustentou que “a Lei Municipal nº 9.570/2022, posterior à LC 173/2020, reconheceu um percentual de 3,31% relativo ao período de 2019/2020” e que, “embora reconhecido o índice, sua retroatividade foi limitada a abril de 2022, e não à data-base original de 10 de abril de 2020” (fl. 8, e-doc. 40).

Argumentou que “a interpretação dada pelo acórdão recorrido de que a vedação da LC 173/2020 atinge o período de 2019/2020 (cuja data-base é 10/04/2020), porque o índice foi fixado em 2022, esvazia a proteção do direito adquirido”, pois “o índice de 3,31% referente a 2019/2020, embora quantificado em 2022, corresponde à reposição inflacionária de um período que se encerrou em março de 2020, ou seja, antes da vigência da LC 173/2020. Portanto, o direito à recomposição para esse período já estava adquirido” (fls. 9-10, e-doc. 40).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido em relação ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pela ausência de prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e, quanto ao inc. X do art. 37 da Constituição, por deficiência da fundamentação, de modo que a incidir o óbice da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 45).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a matéria constitucional referente ao direito adquirido e à segurança jurídica foi expressamente levantada e prequestionada pela Agravante perante a instância de origem” e que “a aplicação da Súmula 284 do STF é indevida, pois a fundamentação do Recurso Extraordinário permite a exata compreensão da controvérsia constitucional, que transcende os interesses individuais da Agravante, conforme amplamente demonstrado na petição do RE” (fls. 4-8, e-doc. 47).

Pede o provimento do presente recurso.
Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário, bem como por ser possível da leitura das razões recursais compreender a irresignação da agravante. 

Todavia, a superação desses óbices não é suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.

6.  O Tribunal de origem decidiu a controvérsia rejeitando o pleito da  agravante de recebimento da revisão geral anual no percentual de 3,31% determinado pela Lei municipal n. 9.570/2022, retroativo a abril de 2020. A fundamentação do acórdão é a seguinte:
“(...) Conforme o art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
A respeito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento, por meio da edição da Súmula 339, de que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 
A Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, proíbe, em seu art. 8º, os entes federativos de conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros, servidores e empregados públicos até 31 de dezembro de 2021: (...)
Desta forma, a omissão imputada ao Município de São Leopoldo em relação às revisões gerais anuais nos exercícios de 2020 e 2021 detém justificativa legal, não sendo possível o acolhimento da pretensão da parte autora, sob pena de violar o princípio da legalidade, que norteia os atos da administração pública.
O tema revisão anual é sabidamente controvertido. 
No caso, requer a recorrente que o Poder Judiciário reconheça o seu direito ao percentual de 3,31% desde 30 de abril de 2020. 
Entretanto, tenho que não se pode dar retroatividade como requerida, quando o Executivo não está obrigado a promover a revisão. Como dito, a Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, em seu art. 8º, vedava a revisão anual no período de 2020 a dezembro de 2021. A mens legis objetivava que recursos financeiros fossem canalizados para combate à COVID. Logo, presume-se que os recursos assim foram utilizados e não há regra que indicasse que posteriormente haveria de haver a reposição passada. 
Assim, é vedado ao Judiciário, no caso, intervir e proceder a determinação retroativa de índice relativo ao período em que estava vedado o reajuste. 
Ora, se o Executivo Municipal, quanto ao reajuste no ano de 2020, não estava autorizado a fazê-lo, não há como haver retroatividade como quer a recorrente. 
Em relação à revisão geral anual está sedimentado que descabe ao Judiciário determinar que haja revisão e índices e muito menos determinar retroação. (...)
No caso específico, em 2020, havia uma lei proibindo a concessão da revisão. Logo, como dito alhures, descabe ao Poder Judiciário determinar a retroação e neste sentido mantenho a decisão de improcedência” (fls. 1-3, e-doc. 32).

Rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de retroação do percentual relativo à revisão geral anual determinado por lei municipal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada, especificamente a Lei Complementar n. 173/2020 e a Lei municipal n. 9.570/2022. A ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL. DATA-BASE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.329.518-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. EFEITOS FINANCEIROS. 
DATA-BASE. LEIS 6.055/2006, 8.121/2014, 8.344/2015, 8.455/2016, 8.614/2017 e 8.870/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.306.014-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.3.2021).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Revisão geral anual de servidor público. Decisão mista na origem. Aplicação de temas de repercussão geral. Inadequação do agravo do art. 1.042 do CPC. Ofensa reflexa. Reexame de provas e análise da legislação local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Honorários advocatícios. Ausência de fixação na origem. Majoração condicionada à prévia condenação. Ausência de efeito condenatório. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela Associação dos Servidores do Hospital de Pronto Socorro Municipal de Porto Alegre (ASHPS) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento à apelação da ASHPS em ação civil pública que buscava a revisão geral anual da remuneração de servidores. 3. A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando os Temas nº 339 e 624 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas nº 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) o cabimento de agravo em recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade que, na origem, aplica precedentes de repercussão geral; (ii) a existência de violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, 37, X, e 93, IX, da Constituição Federal, em face da alegada negativa de prestação jurisdicional e da omissão na revisão geral anual; (iii) a necessidade de reexame de provas e análise de legislação local para o provimento do recurso extraordinário; e (iv) o cabimento da majoração dos honorários advocatícios em ação civil pública, considerando o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985. III. Razões de decidir 5. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC é inadequado para impugnar o capítulo da decisão de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 624), cabendo agravo interno no Tribunal a quo para essa finalidade. 6. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da legalidade (art. 5º, LIV e LV, da CF), bem como a questão da omissão na revisão geral anual (art. 37, X, da CF), demandariam o reexame e a interpretação de normas infraconstitucionais (Lei Municipal nº 9.870/2005), configurando ofensa constitucional meramente reflexa (Súmula 636/STF e ARE 748.371 RG – Tema 660). 7. A reversão da conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de competência do Poder Judiciário para determinar a revisão geral anual demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 280 do STF e está em harmonia com o Tema 624 da Repercussão Geral. 8. Não havendo fixação de verba honorária na origem e sendo a majoração condicionada a existência de previa determinação, não há que se falar em condenação, nesta instância extraordinária, ao pagamento de honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.543.537-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2024. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS 3.890/2016 e 3.887/2016. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 18 E 30, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 
DO STF. REEXAME. DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.477.274-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2024).

7. Ademais, ao afirmar a impossibilidade de promover a revisão geral anual em 2020 porque “a Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, em seu art. 8º, vedava a revisão anual no período de 2020 a dezembro de 2021” (fl. 2, e-doc. 32), o Tribunal de origem espelha a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das medidas de contenção de gastos promovidas pela Lei Complementar n. 173/2020. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 6.442, 6.447, 6.525. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROIBIÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMPREENDIDO ENTRE 28.5.2020 E 31.12.2021 PARA FINS DE CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA DO ATO RECLAMADO AOS PARADIGMAS DO STF INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. Ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03.2021, as quais impugnavam o teor dos dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. 2. Após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação fixada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, estabelecendo a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 3. Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada determinou a consideração do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte beneficiária, conclusão em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados” (Rcl n. 65.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 2 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora